Tribunal: TJMT
Processo: 1006577-82.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006577-82.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 332.984.248-20 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.SUSPENSÃO EVIDENCIADA POR MEIO DE PROTOCOLOS DE CALL CENTER. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.SUSPENSÃO EVIDENCIADA POR MEIO DE PROTOCOLOS DE CALL CENTER. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os serviços públicos devem ser presados de forma continuada.
O registro de várias reclamações junto ao
call
center
da concessionária, com identificação dos números dos protocolos de atendimento, se não impugnado especificamente, podem ser considerados como evidência de que efetivamente houve
suspensão indevida
dos serviços públicos de fornecimento de energia elétrica.

2.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser afastada quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior.

O fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo a responsabilidade civil por eventual dano. A demora no restabelecimento de energia elétrica em decorrência de chuvas previsíveis se caracteriza como fortuito interno.

3. A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço público essencial, tem o condão de gerar o dano moral, diante dos inúmeros aborrecimentos dela decorrentes.
A suspensão no fornecimento de energia elétrica em residências ocasiona prejuízos significativos, como passar noites as escuras, impedir a utilização de eletrodomésticos de primeira necessidade, justificando a condenação do dano moral.

4.
O valor da indenização
por dano moral
, arbitrad
a
em R$ 5.000,00,
satisfaz
a
o caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

5.

Recurso conhecido e improvido.

6
.
Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006577-82.2023.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
MARIO RODRIGUES DA SILVA

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MARIO RODRIGUES DA SILVA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

Sentença

proferida
no ID 177394189/PJe2.
Julgou

procedente

os

pedidos
da exordial para
condenar
a
ré
a
pagar
o valor de R$
5.000,00
a
título
de
indenização

por

danos

morais
,
em

razão
das
interrupções

constantes
de
energia

elétrica

sem
aviso
prévio
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 177394192/PJe2.
Requereu
a
reforma
da
decisão
de
primeiro

grau
, para
julgar

improcedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
, sob o
argumento
de que a
falta
de
energia
se
deu

por

força

maior
/
caso

fortuito
,
devido

às fortes tempestades e chuvas de vento que atingiram a região no período

indicado
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID 177394196/PJe2.
Pugnou
pela
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Continuidade
dos
serviços

públicos
.

Nos
termos
do art. 175, IV, da
Constituição
da República,
os

serviços

públicos

devem
ser
prestados
de forma
continuada
,
sendo

sua

regulamentação

infraconstitucional

efetivada

através
do art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/95.

Assim, a simples
interrupção
dos
serviços

públicos
,
sem
causa
prevista

por
lei,
configura

conduta

ilícita
de
parte
das
concessionárias
.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que existem evidências de que a residência da parte reclamante ficou sem energia elétrica por vários períodos de tempo, durante vários dias, tendo em vista que registrou várias reclamações junto ao
“
call
center
”
da concessionária reclamada (protocolos47291434; 47291444;47915058 47915076;44522555; 44522633;44572888;45157385;45187397 e outros mais), conforme ID 177394159, pg. 02.

Apesar dos protocolos de atendimento em
“
call
center
”
não serem prova técnica, no caso em exame, considero-os como evidências válidas, visto que, além de verossímeis, os fatos envolvidos devem ser interpretados em desfavor do prestador dos serviços, visto que é dele o encargo probatório de disponibilizar a gravação dos atendimentos e não o fez (cf.
arts
. 15 e 16 do Decreto 6.523/2008, que regulamentou a Lei 8.078/1990, quanto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor).

Neste
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO DE CONTA DETALHADA DE TELEFONE POR CALL CENTER NÃO ATENDIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O
consumidor

demandante

possui
o
direito
e
solicitou

detalhamento
da
conta
de
telefone

pelo

call
center,
informando
o
número
de
protocolo

na

petição

inicial
. Se
houve

juntada
da
documentação

na

resposta
à
ação
pela
operadora
de
telefonia
, e
não

houve

contestação

quanto

existência

desse

este

pedido
via
call
center,
ou

mesmo

juntada
da
respectiva

gravação
,
ocorre
o
reconhecimento
da
procedência
do
pedido
,
não
se
configurando

hipótese
de
ausência
de
justa
causa para o
ajuizamento
da
medida

cautelar
,
justificando
-se,
também
, a
condenação
da
demandada

nos

ônus
de
sucumbência
, de
acordo
com o
princípio
da
causalidade
.
Os

honorários

arbitrados

na

sentença

devem
ser
reduzidos
,
porque

excessivos
,
considerando
-se,
especialmente
, o
lugar de prestação do serviço a natureza e importância
da causa, o
trabalho

realizado

pelo

advogado
e o tempo
exigido
para o
seu

serviço
. (TJRS - AC: 70050500834 RS, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
, Data de
Julgamento
: 12/09/2012,
Vigésima
Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
25/09/2012)

Portanto
,
encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...) 1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Neste
contexto
, com o
objetivo
de
afastar

sua

responsabilidade

objetiva
, a
parte

reclamada

sustenta
que
o

dano

foi

ocasionado

por

força

maior
.

Convém

consignar
que
apenas
o
fortuito

externo

tem
o
condão
de
excluir
a
responsabilidade
civil do
prestador
de
serviço
,
já
que
o

fortuito

interno
integra o
processo de elaboração do produto e execução do serviço
.

Segundo
lições
de Pablo
Stolze
, o
fortuito

interno

incide

durante
o
processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
não

eximindo
a
responsabilidade
civil do
fornecedor
.
Já
o
fortuito

externo
é
alheio

ou

estranho

ao

processo
de
elaboração
do
produto

ou

execução
do
serviço
,
excluindo

consequentemente
a
responsabilidade
civil
por
eventual
dano
.

A
propósito
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
.
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE LANCHONETE. ROUBO DE
VEICULO
. FORÇA MAIOR. PRECEDENTES. SÚMULA No 7/STJ. 1. "A
força

maior

deve
ser
entendida
,
atualmente
,
como

espécie
do
gênero

fortuito

externo
, do qual
faz

parte

também
a culpa
exclusiva
de
terceiros
,
os

quais
se
contrapõem

ao

chamado

fortuito

interno
. O
roubo
,
mediante

uso
de
arma
de
fogo
,
em

regra
é
fato
de
terceiro

equiparável
a
força

maior
, que
deve

excluir
o
dever
de
indenizar
,
mesmo
no
sistema
de
responsabilidade
civil
objetiva
" (
REsp
976.564/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
23/10/2012). 2. A
desconstituição
das
conclusões
a que
chegou
o
Colegiado
a quo
em

relação
à
ausência
de
responsabilidade
da
lanchonete

pelo

roubo

ocorrido

em

seu

estacionamento
,
como

pretendido

pelo

recorrente
,
ensejaria

incursão
no
acervo

fático
da causa, o que,
como

consabido
, é
vedado

nesta

instância
especial,
nos

termos
da
Súmula
no 7
desta
Corte Superior. 3.
Agravo
regimental
não

provido
. (STJ
AgRg
no
REsp
1218620/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
15/08/2013,
DJe
22/08/2013)

Quanto à
responsabilidade

pela
demora
no
restabelecimento
da
energia

elétrica

suspensa

em

decorrência das fortes tempestades e chuvas de vento que atingiram

a
região
no
período

indicado
,
em
que
pese

a

alegação
da
parte

recorrente
de que
se trata
de
caso
de
força

maior
,
referida

alegação

não

restou

comprovada
,
uma

vez
que o "print"
juntado

na

contestação
é unilateral e
não

prova
o
alegado
.

Nesse sentido, nota-se que é culpa da concessionária de fornecimento de energia elétrica, visto que se trata de situação previsível e a concessionária esta tem que estar preparada, com equipes de plantão e material disponível, para o rápido restabelecimento de energia elétrica em caso de tempestade

dentro dos parâmetros normais.

Portanto
,
havendo

hipótese
de
caso

fortuito

interno
,
permanecendo

inalterada
a plena
responsabilidade
pela
conduta

ilícita

detectada
.

Dano moral.

Em
virtude
da
imprecisão

terminológica

utilizada
no
artigo
5o,
incisos
V e X da
Constituição
Federal,
a

expressão

dano
moral
possui

inúmeras

definições

doutrinárias
e
jurisprudenciais
.

Sem que se
adentre

a

esta

discussão
,
em

síntese
, com base
na

jurisprudência
do STJ
abaixo

transcrita
,
pode
-se
definir

dano
moral
como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
. Esta
lesão

pode
ser à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...) (
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tanto as
pessoas

naturais

quanto
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral,
contudo
,
estas

últimas

possuem

apenas

honra

objetiva
,
eis
que
detentoras
de
reputação
social, mas
não

honra

subjetiva
,
porquanto

são

desprovidas
de
sentimentos
(
Súmula
227 do STJ).

Assim,
a
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial
,
como
é o
fornecimento
de
energia

elétrica
,
tem
o
condão
de
gerar
o
dano
moral, visto que
pode

provocar

toda

sorte
de
inconvenientes
e
prejuízos
,
como

passar

noites
as
escuras
,
impedir
a
utilização
de
eletrodomésticos
de
primeira

necessidade
,
como

geladeira
e,
consequentemente
,
levar
à
perda
de
alimentos

perecíveis
.

Nesse
sentido
:

CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA POR CASO FORTUITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.
Hipótese

em
que a
parte

autora

alega
que
seu

serviço
de
energia

elétrica

restou

suspenso

pelo

período
de 05/12/13
à
09/12/13.
Argüiu
que
obteve

prejuízo
de
ordem
moral e material,
sendo

este

ultimo

causado

em

razão
da
suspensão
do
serviço
,
tornando

impróprio
para
consumo

os

alimentos

perecíveis
que a
parte

autora

acondicionava

em

sua

geladeira
e freezer
na

ordem
de R$ 1.000,00 (mil reais). O
dano
material
restou

comprovado

através
das
fotos

trazidas
à
lide
à fl. 12,
bem

como

os

depoimentos
das
testemunhas

acostado

aos
autos
às

fls
. 13/14,
onde

estas

afirmaram
que
os

alimentos

perecíveis
, da
parte

autora
,
acondicionados

em

geladeiras
e freezer
perderam
-se
na

sua

totalidade

devido

a

falta
de
energia

elétrica
.
Dentre
um
juízo
de
equidade
, com base no art. 6o da lei 9.099/95,
determino
a
restituição
do
dano
material
na

proporção
de 50% do valor
postulado

em

sede
de
inicial
,
ou

seja
,
na

quantia
de R$ 500,00 (
quinhentos
reais).
Mantendo

os

demais

termos
da
sentença
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (
Recurso

Cível
No 71005062849,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Roberto Carvalho Fraga,
Julgado

em
14/10/2014). (TJ-RS -
Recurso

Cível
: 71005062849 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de
Julgamento
: 14/10/2014,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
16/10/2014)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
a

impossibilidade
de
uso
da
energia

elétrica

na

residência
da
parte

reclamante
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

Isto
porque
,
a

impossibilidade
de
utilização
do
referido

serviço

tem
o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
angústia
e
ansiedade
.

Portanto
,
diante
da
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial
, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (
vários períodos com suspensão de fornecimento, conf.
ID 177394159, pg. 02
), tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$ 5.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita, razão pela qual deve ser mantido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em

1
0
%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023